Tribunal: STF
Processo: PPE 31
Classe: PPE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-03
Data de publicação: 1992-12-03

Ementa:
EXTRADIÇÃO. EMBORA DETERMINADA A PRISÃO PREVENTIVA DO
EXTRADITANDO, NÃO  FOI  ESTE  LOCALIZADO.  POR  NOTA  VERBAL, A
EMBAIXADA DO ESTADO REQUERENTE SOLICITA A SUSPENSÃO DAS BUSCAS
INTERNACIONAIS, ESCLARECENDO QUE O FAZ A PEDIDO DAS COMPETENTES
AUTORIDADES  DE  SEU  PAIS.  SOLICITAÇÃO  QUE  SE  ACOLHE  COMO
DESISTENCIA  DA  EXTRADIÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DA  DESISTENCIA,
DETERMINANDO-SE  O  RECOLHIMENTO  DO  MANDADO  DE  PRISÃO  E  O
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SEM PREJUIZO DA RENOVAÇÃO DO PEDIDO.